Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora consistente na devolução do valor de R$ 4.218,57 (quatro mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), descontados a título de contribuição previdenciária, no pagamento dos precatórios no 0023155-70.2017.8.07.0000 e 0029820- 78.2012.8.07.0000.

2. Na origem, a autora sustentou que é servidora do Distrito Federal e que teve a sua aposentadoria deferida administrativamente em 2007, após reconhecimento judicial do seu acometimento por moléstia grave, sendo, assim, isenta de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Informou que, sendo credora de dois precatórios (0023155- 70.2017.8.07.0000 e 0029820-78.2012.8.07.0000), formulou pedidos de superpreferência os quais foram deferidos. No entanto, os cálculos relativos ao seu crédito apresentaram dedução de contribuição previdenciária nos valores de R$ 2.048,62 e R$ 2.169,95. Assim, ao argumento de que é beneficiária de isenção, pleiteou o ressarcimento do montante descontado de seus precatórios.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões pelas partes.

4. Em suas razões recursais, a autora sustenta ter pleiteado junto à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios isenção de contribuição previdenciária em relação aos precatórios 0023155- 70.2017.8.07.0000 e 0029820-78.2012.8.07.0000 e que, todavia, o pedido restou indeferido. Argumenta que, de acordo com o disposto no artigo 61, § 1o, da LC 769/2008, faz jus à isenção do referido tributo, vez que foi aposentada em decorrência do reconhecimento de moléstia no trabalho e não recebe mais do que duas vezes o dobro do benefício máximo do RGPS. Esclarece que as sentenças juntadas aos autos buscam comprovar a sua aposentadoria por moléstia do trabalho e que as suas fichas financeiras demonstram que faz jus ao benefício pois não sofre descontos previdenciários nos seus proventos.

5. No caso dos autos, a servidora levantou, em 2020, créditos de natureza alimentar por meio dos precatórios no 0023155-70.2017.8.07.0000 e 0029820- 78.2012.8.07.0000. O que se põe em julgamento diz respeito à legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba.

6. A LC 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, estabelece que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante (artigo 61, § 1o). Como se observa, a norma distrital prevê a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcela de provento que não supere o dobro do limite do regime geral de previdência quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

7. Conquanto reconhecida a doença incapacitante da Recorrente, na forma demonstrada nos autos, a isenção de contribuição previdenciária dos servidores inativos do DF tem sua incidência limitada, na forma fixada na lei, à parcela de provento da segurada inativa. Ainda que o crédito recebido por meio de precatório ostente caráter alimentar, não se trata de proventos da servidora, mas sim de parcelas de abono pecuniário, conforme se extrai dos documentos de ID 64170596 e 64170596. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na incidência da contribuição previdenciária sobre a verba.

8. Imperioso ressaltar que, conforme disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Decorre ser incabível a pretensão de conferir interpretação extensiva à LC 769/2008 e estender a isenção tributária a hipótese não prevista expressamente na norma. Em decorrência, a restituição de contribuição previdenciária na forma pleiteada nos autos não encontra respaldo legal.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.